Tribunal: TJSP
Processo: 1019317-40.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r a legislação federal e estadual (art. 30, I e II, CF) – Cabimento de celebração de convênios para delegar a fiscalização do trânsito – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Autuação registrada por policial militar – Inocorrência de ilegalidade – Precedentes – Pedido improcedente – Apelação a que se dá provimento, rejeitada a matéria preliminar.
(TJSP; Apelação Cível 1019317-40.2019.8.26.0506; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de auto de infração – Multa de trânsito aplicada por sociedade de economia mista – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Inadmissibilidade do pedido de suspensão do feito – Sobrestamento determinado apenas dos recursos especiais e extraordinários relativos ao Tema no 532 do STF – Competência municipal para legislar sobre

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de auto de infração – Multa de trânsito aplicada por sociedade de economia mista – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Inadmissibilidade do pedido de suspensão do feito – Sobrestamento determinado apenas dos recursos especiais e extraordinários relativos ao Tema no 532 do STF – Competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual (art. 30, I e II, CF) – Cabimento de celebração de convênios para delegar a fiscalização do trânsito – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Autuação registrada por policial militar – Inocorrência de ilegalidade – Precedentes – Pedido improcedente – Apelação a que se dá provimento, rejeitada a matéria preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227276
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019317-40.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é apelado DIEGO ALCAINE FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019317-40.2019.8.26.0506 -Voto no 30.799
2
Voto no 30.799
Apelação no 1019317-40.2019.8.26.0506
Apelante: Empresa de Trânsito e Transporte de Ribeirão Preto - Transerp
Apelado: Diego Alcaine França
Comarca: 2a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto
Juíza: Dra. Luisa Helena Carvalho Pita
APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade de auto de infração
Multa de trânsito aplicada por sociedade de economia mista
Sentença de procedência Pretensão de reforma Possibilidade
Inadmissibilidade do pedido de suspensão do feito

Sobrestamento determinado apenas dos recursos especiais e
extraordinários relativos ao Tema no 532 do STF Competência
municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e
suplementar a legislação federal e estadual (art. 30, I e II, CF) –
Cabimento de celebração de convênios para delegar a
fiscalização do trânsito Presunção de legitimidade e veracidade
do ato administrativo Autuação registrada por policial militar
Inocorrência de ilegalidade Precedentes Pedido improcedente
Apelação a que se dá provimento, rejeitada a matéria
preliminar.
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Diego Alcaine rança
contra Empresa de Trânsito e Transporte de Ribeirão Preto - Transerp, com o objetivo
de obter o reconhecimento da nulidade da autuação de trânsito registrada sob o no
F26441797.
Conforme sentença de fls. 184/198, o pedido foi julgado procedente
para declarar a nulidade do auto de infração, bem como para cancelar todas as penalidades
provenientes, inclusive a pontuação no prontuário do autor e a respectiva multa, condenada
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a requerida. Afirma, em síntese, que o
Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a possibilidade
ou não de delegação do exercício regular do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito
privado, integrantes da Administração Pública (Tema no 532), razão pela qual pugna,
preliminarmente, pela suspensão do processo. Assevera, no mérito, que o autor deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019317-40.2019.8.26.0506 -Voto no 30.799
3
comprovar suas alegações, no sentido que explora atividade econômica e que distribui
dividendos entre seus acionistas. Sustenta que a autuação foi lavrada por policial militar e
que há fundamentos legais e constitucionais que autorizam a delegação do poder de polícia
à sociedade de economia mista prestadora de serviço público e o exercício de suas
atividades na condição de entidade executiva de trânsito do Município de Ribeirão Preto
(fls. 201/214).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 220/231).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe dou provimento, rejeitada a matéria preliminar.
Inicialmente, afasta-se o pedido de suspensão do processo, visto
que, nos exatos termos da decisão na qual a apelante se baseia, foi determinado o
sobrestamento do processamento apenas dos recursos especiais e extraordinários relativos
ao Tema no 532 do STF, o que não é o caso.
Respeitado o entendimento da MM. Juíza a quo, o pedido é
improcedente.
É sabido que os Municípios, no exercício de seu poder de polícia,
detêm competência para a fiscalização do trânsito e imposição de penalidades aos
infratores e podem, no exercício dessa faculdade, firmar convênios com outros órgão ou
pessoas jurídicas e incumbi-los desta fiscalização.
Diante disso, esta Colenda Câmara houve por bem modificar sua
posição para se perfilhar ao entendimento, ao qual também aderi, de que o simples fato de
a autuação ter sido realizada por sociedade de economia mista não tem o condão de
desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
Na hipótese, a TRANSERP foi criada pela Lei Complementar
Municipal no 998/2000, com natureza jurídica de direito privado, e foi incumbida de
gerenciar e fiscalizar o trânsito no Município de Ribeirão Preto.
Realmente, não há como se admitir que autuação com a imposição
de multa seja realizada diretamente por empregado contratado pela delegatária, pois, além
da possível delegação do poder fiscalizatório, haveria a indevida delegação do poder
coercitivo estatal, do qual somente os agentes públicos podem ser incumbidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019317-40.2019.8.26.0506 -Voto no 30.799
4
Não obstante, tem-se admitido a legalidade das autuações
registradas por policiais militares ou por intermédio de equipamentos eletrônicos, já que
nessas hipóteses não há que se falar em conflito de interesses público e privado.
No presente caso, verifica-se pela documentação acostada aos autos
que a autuação de trânsito foi lavrada por policial militar (fl. 106).
Assim,
não
se
vislumbra
qualquer
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade na aplicação da penalidade de trânsito, por intermédio da fiscalização
da requerida, nos termos da fundamentação supra.
Nesse sentido, já decidiu esta Col. Câmara:
“APELAÇÃO Aplicação de multa de trânsito por sociedade de
economia mista - Repercussão geral (Tema 532/STF) pendente de
julgamento
Suspensão do feito
Impossibilidade, ante a
ausência de determinação neste sentido - Preliminar afastada -
Poder de polícia - Delegação dos atos de fiscalização e sanção à
pessoa jurídica de direito privado Impossibilidade de delegação
de ato sancionatório por ser este exclusivo do Estado, em virtude
do poder de coerção do Poder Público (ius imperii) Precedentes
do C. STJ e do C. STF Autos de infração de trânsito lavrados
por radar eletrônico
Possibilidade
Verba honorária

Alteração diante da sucumbência recíproca - Reforma parcial da
r. sentença
Recurso da requerida parcialmente provido, e
recurso
do
autor
desprovido”
(Apelação
Cível
1032387-61.2018.8.26.0506; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto -
2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2019;
Data de Registro: 23/04/2019).
“ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO MULTAS DE
TRÂNSITO - TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto - Possibilidade de entidade privada
exercer o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório, mas não
na sua faceta sancionatória. Autos de Infrações que podem ser
lavrados por policial militar e através de radar eletrônico. Em se
tratando de infração decorrente de radar eletrônico, impende o
reconhecimento de sua validade. Anulação incabível. Ação
julgada procedente em primeira Instância. Sentença reformada.
Recurso provido” (Apelação Cível 1037161-37.2018.8.26.0506;
Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro:
04/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019317-40.2019.8.26.0506 -Voto no 30.799
5
Por fim, em razão da inversão do julgamento, fica o autor
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o,
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora